Tribunal: TJMT
Processo: 1085892-34.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085892-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMELIA GOMES DE AGUIAR - CPF: 281.283.201-06 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1085892-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1085892-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
Amelia Gomes de Aguiar

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. APONTAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADAS. DÉBITO VENCIDO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO FORMAL AO CRÉDITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o apontamento da dívida vencida no SCR do Banco Central, decorrente de contrato regularmente celebrado entre as partes, configura conduta ilícita passível de anulação e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco apresentou contrato de abertura de conta e termo de recebimento de cartão de crédito, ambos assinados de próprio punho pela autora, comprovando a relação jurídica existente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civel.

4.

Verifica-se que o apontamento realizado em outubro de 2020 refere-se a débito vencido, não sendo caracterizado como restrição de crédito, pois não houve inscrição nos cadastros de inadimplentes, como SPC ou Serasa.

5.

A autora não apresentou comprovação da quitação da dívida ou de que o apontamento tenha causado efetiva limitação ao seu crédito, não demonstrando fato constitutivo do direito alegado, conforme exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6.

A existência de registro no SCR na categoria "vencido" não configura, por si só, conduta abusiva ou dano moral, na ausência de ilicitude ou abusividade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O registro de débito vencido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não configura conduta ilícita, desde que lastreado em relação contratual válida e sem inscrição em cadastros restritivos.

2.

A responsabilidade por eventual restrição ao crédito depende de prova do nexo entre o apontamento e a recusa de concessão de crédito, ônus que recai sobre o autor.

3.

A ausência de comprovação de dano efetivo ou ilicitude na conduta da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1042976-19.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna, j. 14.03.2024, DJE 15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1085892-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1085892-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
Amelia Gomes de Aguiar

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Amelia Gomes de Aguiar.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito Cumulada e Indenização Por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital Dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

284853369
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da parte autora.

Recurso Cível Inominado
(Id.
284853371
):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

284853379
):
pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença “a quo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1085892-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1085892-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
Amelia Gomes de Aguiar

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
,
proposta por Amelia Gomes de Aguiar

em face de Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos, a recorrente sustenta, em síntese, que atualmente não possui qualquer vínculo com a requerida, tampouco dívida em aberto ou serviço prestado. Por essa razão, os apontamentos realizados no sistema SCR são indevidos, devendo ser declarados inexistentes e, consequentemente, reconhecido o direito à indenização por danos morais.

O banco recorrido, por sua vez, logrou êxito em comprovar a relação jurídica, tendo em vista que
trouxe o contrato de abertura de conta, assinado de próprio punho,
conforme se vê no Id
284853363
, bem como
o termo de recebimento de cartão de crédito, também assinado de próprio punho, Id. 284853098
.

Ainda, a parte autora não comprovou a quitação da dívida, tampouco demonstrou a existência de abalo concreto decorrente da anotação, limitando-se a alegações genéricas, em descumprimento ao ônus que lhe incumbe, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva utilização dos serviços contratados, notadamente o uso de cartão de crédito, o que reforça a legitimidade da cobrança.

Portanto, não há elementos objetivos que indiquem abuso de direito, ilicitude ou conduta vexatória por parte da recorrente, de modo que o simples apontamento no campo “VENCIDO”, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO. Débito anotado junto ao SCR do BACEN no campo “vencido”, o qual não possui o atributo de restrição ao crédito. Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrente/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos. Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.
Inexistindo anotação no campo “prejuízo” junto ao cadastro SCR BACEN não se há de reconhecer configurada a hipótese de restrição ao crédito. Ato ilícito não configurado.
Dano moral afastado. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1042976-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Diante do exposto, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pelo banco, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Dessa forma, restou comprovada a contratação e a utilização dos serviços pela parte recorrente, não havendo qualquer ilegalidade que justifique a indenização por danos morais

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025